Tribunal: TJSP
Processo: 0031748-55.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para julgamento das ações relativas à locação ou à prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares. Conflito procedente, competente a 35a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0031748-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
suscitante 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO, é suscitado 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS.
SRS. DES. RICARDO ANAFE, FERRAZ DE ARRUDA E ARTUR
MARQUES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, CAMPOS
MELLO, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031748-55.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
2
VOTO No 33.439 (Processo digital)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0031748-55.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: ROSELANE FONSECA DE ALMEIDA DAMACENA E
OUTRA
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES.
Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que
decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado
entre as partes. A Resolução no 623/2013 conferiu às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, a competência para julgamento das ações
relativas à locação ou à prestação de serviços, regidas
pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares. Conflito procedente, competente a 35a
Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o
recurso.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 35a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal, figurando como suscitada a Colenda
13a Câmara de Direito Público (fls. 185/188), em recurso de apelação
interposto por Roselane Fonseca de Almeida Damacena, em “ação de
indenização por dano moral e material” decorrentes da prestação de serviços
educacionais por ela ajuizado (fls. 1/10).
O MM. Juiz da causa julgou improcedente a ação (fls.
136/138), contra o que apelou a autora.
Apreciando o recurso de apelação, a C. 35a Câmara de Direito
Privado, entendendo que “[a] discussão nestes autos ultrapassa a questão da
obrigação relacionada como contrato de prestação de serviços escolares
firmado entre as partes, pois envolve discussão sobre ao autonomia didático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031748-55.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
3
pedagógica da instituição de ensino, matéria de competência das Câmaras
de Direito Público” (fls. 171), encaminhou os autos para redistribuição.
O ilustre Relator Sorteado da 13a Câmara de Direito, Des.
Borelli Thomaz, por sua vez, deixou de conhecer do recurso e determinou a
remessa dos autos à Seção de Direito Privado (fls. 179).
Retornando os autos à C. 35a Câmara de Direito Privado, foi
suscitado o conflito negativo de competência (fls. 185/188).
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar
manifestação (fls. 197/200).
É o relatório.
Como é cediço, diz o art. 103 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça que a competência deve ser definida pelos termos do
pedido e da causa de pedir: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Por meio da presente ação, a demandante, estudante de curso
de graduação, pretende obter a condenação da ré à indenização de danos
materiais e morais decorrentes da imposição de cumprimento de novas
disciplinas, no regime de dependência, ao final do seu curso, impedindo a
esperada colação de grau.
Consta da inicial, aliás, o pedido de procedência “condenando
a requerida a pagar R$824,00 (oitocentos e vinte quatro reais), devidamente
corrigidos e atualizados a título de indenização por dano material,
acrescidos de valor correspondente a indenização por dano moral não
inferior à 20 salários mínimos” (fls. 10).
Cuida-se, assim, de demanda celebrada entre particulares, na
qual se discute o cumprimento de obrigações irradiadas de contrato de
prestação de serviços escolares.
Ressalte-se que a autora justifica seu entendimento de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031748-55.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
4
é devido o cumprimento das mencionadas disciplinas argumentando que a
autonomia didático-científica da universidade não é ilimitada. Entretanto, ao
final pede a devolução dos valores pagos para o cumprimento da imposição
da universidade e a reparação de danos morais decorrentes da
impossibilidade de colar grau com sua turma. O pedido, portanto, está
ligado ao cumprimento do contrato de prestação de serviços, e não
propriamente ao direito ao ensino.
A Resolução no 623/2013 dispõe, em seu art. 5o, §1o, “as ações
relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras” (grifo
nosso).
Como visto, no caso em tela, o que se discute são obrigações
que decorrem de contrato de prestação de serviços escolares celebrado entre
as partes, o que remete a competência para o julgamento do recurso à Seção
de Direito Privado.
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão Especial:
Conflito de Competência. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória ao pagamento de danos morais decorrentes de má
prestação de serviços educacionais Instituição de Ensino Superior
Apelação distribuída a Desembargador com assento na 36a Câmara
de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu agravo de instrumento Autos redistribuídos
a 13a Câmara de Direito Público, que não conheceu da apelação e
suscitou conflito de competência
Pedido e causa de pedir que
envolvem questão atinente a contrato particular de prestação de
serviços educacionais Ação que versa sobre obrigação relacionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031748-55.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
5
ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o
autor e a instituição de ensino
Obrigações que irradiam do
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, pessoas
físicas e pessoa jurídica de direito privado Competência recursal da
36a Câmara de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Conflito de competência
procedente para declarar competente a Colenda 36a Câmara de
Direito Privado (suscitada) para o julgamento do recurso. (TJSP;
Conflito de competência cível 0030390-89.2019.8.26.0000; Relator
(a): Des. Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
Conflito de Competência. Ação de indenização
Prestação de
serviços educacionais Instituição de ensino superior - Apelação
distribuída a Desembargador com assento na 34a Câmara de Direito
Privado que, entendendo pela incompetência do órgão julgador, não
conheceu agravo de instrumento Autos redistribuídos a 7a Câmara
de Direito Público, que não conheceu da apelação e suscitou conflito
de competência Pedido e causa de pedir que envolvem questão
atinente a contrato particular de prestação de serviços educacionais
Ação que versa sobre obrigação decorrente do contrato de
prestação de serviços educacionais celebrado entre o autor e a ré -
Obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito
privado - Competência recursal da 34a Câmara de Direito Privado,
nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para
declarar competente a Colenda 34a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para o julgamento dos recursos (TJSP; Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0031748-55.2020.8.26.0000 - Sertãozinho
6
competência cível 0054188-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. Alex
Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Santos - 11a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro:
01/02/2018, g.n.).
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito, declarando
competente a 35a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o
recurso.
MOACIR PERES
Relator